Tribunal: TJDFT
Processo: 0012010-37.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0012010-37.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO EDUARDO FIRME, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NADIA FERREIRA PENNA, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, TEREZA CRISTINA LEVY BOQUADY, ROGERIO LEVY BOQUADY, RICARDO LEVY BOQUADY EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover, considerando que o advogado Sau Ferreira Santos substabeleceu sem reserva de poderes para a advogada Paula Gonçalves Ferreira Santos em 05 de setembro de 2018 (ID. 8883940). Retornem os autos ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 15:42:02. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador